Tribunal: TJBA
Processo: 8040463-46.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040463-46.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIARA PEREIRA DA SILVA BORBA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS (ART. 435 DO CPC). REEXAME DE PROVA E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO PERICIAL E CONCLUSÃO SOBRE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO (ART. 14, § 4º, CDC) E AO AFASTAMENTO DA CULPA. NEURITE INTERCOSTAL COMO COMPLICAÇÃO NATURAL DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO QUANTO AO DANO CONTINUADO E PREQUESTIONAMENTO. TEMAS PREJUDICADOS PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. FINALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão embargado. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção da embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8040463-46.2019.8.05.0039
.1
, em que figuram, como embargante

LUCIARA PEREIRA DA SILVA BORBA e, como embargada, SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA